Tribunal: STF
Processo: ARE 1373551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA.AFASTAMENTO DE CARGO EFETIVO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSODE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DORIO DE JANEIRO.LEGITIMIDADE DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DOESTADO DO RIO DE JANEIRO. Não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela autoridade coatora e pelo Estado,uma vez que não indicado o fundamento legal que atribua ao Comandante Geraldo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro a competência para a prática do ato.CANDIDATO APROVADO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES,PRETENDENDO SEU AFASTAMENTO DO CARGO QUE EXERCE NOCORPO DE BOMBEIROS SEM PREJUÍZO DE SUA REMUNERAÇÃO,DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CITADO CURSO.CURSO QUE POSSUI NATUREZA DE PROVA, EXAME EM CONCURSOPÚBLICO, A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO ART. 11, X, DO DECRETO LEI220/75. CABÍVEL O AFASTAMENTO SEM PREJUÍZO DE SEUSVENCIMENTOS.DIREITO LÍQUIDO E CERTO.CONCESSÃO DA SEGURANÇA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5, inciso LXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente